Tribunal: TJDFT
Processo: 0702461-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702461-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento interposto. Sem pedido liminar, intime-se a parte agravada para a oferta de contraminuta no prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 8 de fevereiro de 2022 15:48:04. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora